Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA EM UNIDADE ESPECIALIZADA. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. REGULARIDADE DA SANÇÃO APLICADA PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Durante o cumprimento da medida socioeducativa, o adolescente submete-se às regras disciplinares da unidade, que, além do controle e organização administrativa, visam estimular a recuperação e ressocialização do jovem.
2. Compete à Comissão de Avaliação Interdisciplinar apurar as transgressões disciplinares praticadas pelos internos, estabelecendo sua natureza, causas e consequências, bem como definindo a sanção disciplinar cabível, conforme o caso concreto, resguardado o direito de recurso à Diretoria da unidade.
3. Em que pese seja resguardado ao jovem postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada (art. 48 da Lei n. 12.594/12 -SINASE), a apreciação pelo Juízo deve se ater à correção de eventuais ilegalidades no tocante ao procedimento ou à punição aplicada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.